Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais defende a ocorrência de omissão no julgado, sob o fundamento de que não foi analisado o pedido de produção de prova testemunhal pelo réu. Ademais, argumenta que o acórdão reconheceu a culpa concorrente das partes, mas não dispôs sobre a reparação dos danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A fundamentação posta no julgado embargado é clara ao decidir pela desnecessidade da realização de prova testemunhal na hipótese de o magistrado entender que já constam nos autos elementos suficientes para o deslinde da controvérsia. Além disso, quando o acórdão manteve a sentença quanto à ocorrência de “culpa recíproca” das partes, não o fez a fim de repartir valores de eventuais danos, mas para confirmar a conclusão lançada na sentença “porquanto adquiriram bens de terceiro sem a garantia de procedência e apresentação de nota fiscal, de modo que assumiram o risco de que qualquer dos aparelhos adquiridos pudesse ter uma origem ilícita. Ademais, como bem alegado pela parte ré, e diante da ausência de apresentação de notas fiscais, não há certeza de que os aparelhos objeto dos furtos foram os vendidos pelo requerido, de modo que é imperioso se concluir que os demandantes não demonstraram a existência de culpa exclusiva do réu para a eclosão dos fatos descortinados na exordial, restando apenas se afastar suas pretensões”. Ou seja, as partes afirmam que trabalham com a compra e venda de aparelhos celulares, não havendo prova de que os aparelhos referidos na inicial são os mesmos vendidos pelo réu aos autores.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.